Tribunal: TJSP
Processo: 1000129-30.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de indenização por danos material e moral. Voo internacional cancelado. Sentença de parcial procedência. Ré condenada a indenizar os autores em R$7.000,00. Irresignação dos autores pela majoração do quantum indenizatório. Atraso inferior a 24 horas. Prestação de assistência com fornecimento de hotel e transporte, mas apenas uma refeição. Atraso que escapa à normalidade. "Quantum"

Ementa:
Ação de indenização por danos material e moral. Voo internacional cancelado. Sentença de parcial procedência. Ré condenada a indenizar os autores em R$7.000,00. Irresignação dos autores pela majoração do quantum indenizatório. Atraso inferior a 24 horas. Prestação de assistência com fornecimento de hotel e transporte, mas apenas uma refeição. Atraso que escapa à normalidade. "Quantum" indenizatório majorado para R$ 7.000,00 para cada autor. Valor capaz de suprir as funções indenizatória e a punitiva. Súmula 326 do STJ. Recurso parcialmente provido.